Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo uso de arma branca. A versão da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica tanto em sede policial quanto na fase judicial, está corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado. A vítima e a testemunha policial também narraram que, no momento da prisão em flagrante, houve, por parte da vítima, o imediato reconhecimento pessoal do acusado e da faca encontrada em sua posse. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento judicial do réu seria imprescindível para embasar o decreto condenatório não merece acolhimento.